Tribunal: STF
Processo: Pet 12123
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pela autoridade policial, pela busca e apreensão e busca domiciliar e pessoal em face de ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA (CPF nº 424.656.051-00) e de JOVECI XAVIER DE ANDRADE (CPF nº 397.797.871-49).



    A Procuradoria-Geral da República, em 29/5/2025, informou que firmou acordo de não persecução penal com ADAUTO LUCIO DE MESQUITA e JOVECI XAVIER DE ANDRADE, tendo os investigados se comprometido, individualmente, a cumprir determinadas condições (eDoc. 64).



    Em 23/6/2025, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ADAUTO LUCIO DE MESQUITA, apresentando as seguintes condições (eDoc. 90):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser paga em parcela única, no prazo de cinco dias úteis após a assinatura do presente acordo e cuja destinação deve observar o art. 28-A, IV, do Código Penal; 



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo da  Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal por ADAUTO LUCIO DE MESQUITA (eDoc. 197).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Adauto Lúcio de Mesquita” (eDoc. 204).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ADAUTO LUCIO DE MESQUITA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser paga em parcela única, no prazo de cinco dias úteis após a assinatura do presente acordo e cuja destinação deve observar o art. 28-A, IV, do Código Penal;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal”.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da  Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, o réu cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à “Casa da Mãe Preta do Brasil” (eDoc. 197, fls. 326/352/375/377/385).



    No que se refere à segunda condição (prestação pecuniária no valor de R$ 500.000,00), houve o cumprimento integral (eDoc. 197. fls. 323/336/344).



    Quanto à terceira (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusulas (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 197, fls. 316/354/365).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)”.



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADAUTO LUCIO DE MESQUITA (CPF nº  424.656.051-00).



    OFICIE-SE ao Juízo da  Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, com cópia da presente decisão, para conhecimento, bem como para prestar, no prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca do cumprimento do acordo de não persecução penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e JOVECI XAVIER DE ANDRADE (CPF nº 397.797.871-49), com envio da documentação pertinente.



    Com a chegada das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da Republica, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente